Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713179-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANDRE RICARDO FERREIRA AZEVEDO D E C I S Ã O G44 BRASIL e G44 BRASIL SCP, nos autos em que litiga com ANDRÉ RICARDO FERREIRA AZEVEDO, interpuseram Recurso de Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$20.000,00 acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 21/01/2019 e juros de mora a partir de 25/02/2020. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Cada parte foi condenada a arcar com 50% da verba sucumbencial. Em suas razões recursais (ID 21500056), os apelantes pleiteiam, inicialmente, os benefícios da Gratuidade de Justiça, sob a alegação de que vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de suas contas, o que impossibilita o exercício do seu direito à ampla defesa e contraditório. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária aos apelantes. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a documentação juntada aos autos afasta a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Os documentos acostados aos autos (ID 22024561 e 22024566) demonstram que as partes possuem condições de arcarem com as custas processuais. Ressalto não ser suficiente para ser agraciado com o benefício a simples menção às dificuldades econômicas a que está submetida, notadamente se for levado em consideração o valor irrisório das custas relativas ao Recurso de Apelação, a saber, R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). Por fim, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Intimem-se os recorrentes a apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator